Tribunal: STJ
Processo: 0003290-67.2025.8.16.0182
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5282 - PR
(2025/0311977-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA ALEXANDRE PINHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO PINHEIRO
AGRAVANTE
: LIDIANE ALEXANDRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: NATANAEL GORTE CAMARGO - PR027346
JULIANA FREDO MARQUES - PR107368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: NATÁLIA MARINA FRANÇA - PR074514
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DISSENSO INTERPRETATIVO
NÃO
DEMONSTRADO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NÃO
CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o processamento do pedido de
uniformização de interpretação de lei exige-se a indicação clara e precisa do
dispositivo de lei federal supostamente violado, além da demonstração do dissenso
interpretativo, por meio da transcrição dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido,
que identifiquem a similitude fática e a adoção de posicionamento distinto pelo órgão
julgador, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Nos termos em que decidida a questão, a análise da pretensão do
agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no
âmbito do incidente de uniformização, nos termos da Súmula 42 da Turma Nacional de
Uniformização, bem como da Súmula 7 desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA54952536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 33fc3e23-7e60-4a72-a770-cbd9cbf782a5

Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 33fc3e23-7e60-4a72-a770-cbd9cbf782a5

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5282 - PR
(2025/0311977-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA ALEXANDRE PINHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO PINHEIRO
AGRAVANTE
: LIDIANE ALEXANDRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: NATANAEL GORTE CAMARGO - PR027346
JULIANA FREDO MARQUES - PR107368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA
: NATÁLIA MARINA FRANÇA - PR074514
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DISSENSO INTERPRETATIVO
NÃO
DEMONSTRADO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
NÃO
CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, para o processamento do pedido de
uniformização de interpretação de lei exige-se a indicação clara e precisa do
dispositivo de lei federal supostamente violado, além da demonstração do dissenso
interpretativo, por meio da transcrição dos trechos dos acórdãos paradigma e recorrido,
que identifiquem a similitude fática e a adoção de posicionamento distinto pelo órgão
julgador, o que não ocorreu no caso dos autos.
2. Nos termos em que decidida a questão, a análise da pretensão do
agravante demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado no
âmbito do incidente de uniformização, nos termos da Súmula 42 da Turma Nacional de
Uniformização, bem como da Súmula 7 desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MARIA HELENA ALEXANDRE PINHEIRO, JOSE FRANCISCO PINHEIRO e LIDIANE
Documento eletrônico VDA54341158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e18712e-e778-4f36-8c50-0274cc489606

ALEXANDRA PINHEIRO contra a decisão que não conheceu do pedido de
uniformização, em razão da não comprovação da divergência jurisprudencial e da
necessidade de reexame de matéria fática.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que demonstrou o dissídio
jurisprudencial acerca do prazo legal para instauração e envio das notificações da
penalidade do procedimento administrativo de
do direito de dirigir,
suspensão/cassação
conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.
Sustenta, ainda, que "é evidente a similitude fática entre os acórdãos
citados, bem como o dissenso interpretativo proferidas pelas Turmas Recursais,
devendo a r. decisão ser reformada com o prosseguimento deste PUIL, acolhendo a
tese pleiteada" (fl. 400).
Acrescenta que a controvérsia é estritamente jurídica (marco inicial e
contagem do prazo decadencial de
dias), inexistindo necessidade de
180/360
revolvimento de fatos e provas
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
De acordo com o disposto no art. 18, § 3o, da Lei
o pedido de
12.153/2009,
uniformização de interpretação de lei federal é cabível quando as Turmas Recursais de
diferentes Estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão
proferida estiver em contrariedade com súmula desta Corte, especificamente no que se
refere a questões de direito material.
Portanto, segundo a jurisprudência desta Corte, o pedido de uniformização
de interpretação de lei federal, nos termos do
§ 3o, da Lei
exige a
art. 18,
12.153/2009,
demonstração clara e precisa do dispositivo de lei federal supostamente violado.
Documento eletrônico VDA54341158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e18712e-e778-4f36-8c50-0274cc489606

A propósito: PUIL
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
5.289/RO,
Seção, julgado em
DJEN de
AgInt no PUIL
relator
14/10/2025,
22/10/2025;
4.853/CE,
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
No caso, o requerente não indicou o dispositivo da legislação federal
interpretado divergentemente, como exigido pelo § 3o do
da
art. 18
Lei 12.153/2009,
razão pela qual o pedido de uniformização de lei não pode ser conhecido.
Ademais, como destacou a decisão ora agravada, a análise das alegações
trazidas, referentes à responsabilidade civil do ente público, demandaria o reexame de
matéria fática, incompatível com a presente via, nos termos da Súmula 42 da Turma
Nacional de Uniformização, bem como da Súmula 7 desta Corte, aplicável por
analogia.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
DISSENSO INTERPRETATIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FALTA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTROVERTIDO. REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
DAS
DEFICIÊNCIAS
NO
RECURSO
INTERNO.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante não indicou qual o dispositivo de lei federal acerca do
qual haveria a divergência interpretativa.
2. Não houve o devido cotejo analítico, com a transcrição de trechos do
acórdão recorrido e dos julgados paradigmas, demonstrando a
similitude fática entre eles e o dissenso interpretativo em relação ao
dispositivo de lei federal. No caso, o pedido limitou-se a transcrever as
ementas dos julgados recorrido e paradigma.
3. A análise das demais alegações trazidas no referido pedido,
referentes a prazos que teriam ou não sido cumprido no
procedimento administrativo, demandaria o reexame de matéria
fática, incompatível com a presente via.
4. Pela preclusão consumativa, é inviável a tentativa de corrigir, no
agravo interno, as deficiências da petição de interposição do incidente,
como no caso concreto, em que, na presente insurgência interna, se
indicou o dispositivo cuja interpretação seria controvertida.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no PUIL n.
relator
4.596/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
grifo nosso).
20/5/2025,

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54341158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:43
Código de Controle do Documento: 0e18712e-e778-4f36-8c50-0274cc489606

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.282 / PR
Número Registro: 2025/0311977-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032906720258160182 00036831920258169000 00187359620238160182 187359620238160182
32906720258160182 36831920258169000 3683192025816900000032906720258160182
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: MARIA HELENA ALEXANDRE PINHEIRO
REQUERENTE
: JOSE FRANCISCO PINHEIRO
REQUERENTE
: LIDIANE ALEXANDRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: NATANAEL GORTE CAMARGO - PR027346
JULIANA FREDO MARQUES - PR107368
REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : NATÁLIA MARINA FRANÇA - PR074514
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA HELENA ALEXANDRE PINHEIRO
AGRAVANTE
: JOSE FRANCISCO PINHEIRO
AGRAVANTE
: LIDIANE ALEXANDRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: NATANAEL GORTE CAMARGO - PR027346
Documento eletrônico VDA54917610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: 66e52bc5-3890-4853-975c-8d3d3c3b8a86

JULIANA FREDO MARQUES - PR107368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CURITIBA
PROCURADORA : NATÁLIA MARINA FRANÇA - PR074514
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: 66e52bc5-3890-4853-975c-8d3d3c3b8a86